Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-62.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000465-62.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IZILDA TEIXEIRA CAETANO - CPF: 486.875.291-04 (RECORRIDO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA - ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE REFORMA OU ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

3.
Não há de se acolher a tese de alteração de malha aérea ou intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e que enfrenta o pós tratamento de câncer, estando em período de fragilidade.

4.
O valor da indenização por dano moral fixado em R$7.000,00, deve ser mantido, pois encontra-se de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida, ora Recorrente, em face da sentença de parcial procedência que condenou a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, bem como condenou ao pagamento de R$328,92 a título de dano material, sob a alegação que
“a empresa ré não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos da parte requerente, visto que a prestação de assistência se deu de forma deficitária, sendo fornecida somente a comunicação de atraso do voo, sem que lhe fosse prestada assistência digna consistente na acomodação adequada e alimentação, de forma que se mostra caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização”
(sic).

A Recorrida conta que a alteração da malha aérea resultou em um atraso de aproximadamente 12 horas para a sua chegada ao destino final e que a cia aérea não forneceu nenhuma assistência, razão pela qual requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição da quantia gasta com hospedagem, transporte (translado do aeroporto para o hotel) e alimentação, a título de dano material.

A Reclamada, nas razões recursais, alegou que em decorrência do período de pandemia, foi necessária diversas alterações de malha aérea e cancelamentos de voos, portanto configura como caso de força maior. Requer a reforma da sentença, ou, subsidiariamente a minoração do valor da condenação.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagem aérea junto a Requerida, do trecho Cuiabá- MT - Maringá, com conexão no aeroporto de Campinas, às 17:20 do dia 18/11/2020, com previsão de chegada em Campinas, às 20h20 (horário de Brasília). Ocorre que ao chegar em Campinas o voo de conexão, com destino a Maringá, já havia partido desde às 18h45, levando sua bagagem despachada.

Narra ainda que não recebeu aviso prévio da alteração da malha aérea e que foi realocada para um voo somente no dia seguinte, 19/11/2020 as 10h00, bem como aduz que a empresa aérea não prestou com nenhuma assistência em todo o período, tendo que arcar com as despesas adicionais referentes a alimentação (R$25,00), translado de ida e volta para o hotel (R$75,00) e hospedagem no hotel Ramada Airport (R$228,92), que se perfaz o montante de R$328,92.

Em contrapartida, a Recorrente não nega a alteração na malha aérea, mas justifica que a situação atual epidêmica faz-se necessária a alteração da malha aérea por diversas vezes, além dos cancelamentos de voos que são realizados para adequar os passageiros por aeronaves.

Pois bem, dos autos resta demonstrado que a situação resultou em um atraso de aproximadamente 12 horas para a chegada da Autora em seu destino final, razão pela qual requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição da quantia gasta a título de dano material.

A alteração da malha aérea que culminou no atraso do voo e consequentemente na perda da conexão, é fato incontroverso nos autos, aliado que a Requerida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão de alteração na malha aérea.

Deste modo, a alteração sem o prévio aviso que acarretou na perda da conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de aproximadamente 12 horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré, no caso em comento.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de se tratar de pessoa idosa e com saúde debilitada, em razão de tratamento de câncer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021